Tribunal: TJMT
Processo: 1018462-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018462-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CLÁUDIA (EMBARGANTE), Câmara Municipal de Cláudia/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.311.778/0001-84 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – REFERÊNCIA À NORMA CONSTITUCIONAL DIVERSA DA PONTUADA NA INICIAL – ACOLHIMENTO PARA ESCLARECER O JULGADO – PRETENSA ALTERAÇÃO DO RESULTADO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofí
cio ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. A citação de norma constitucional diversa, como fundamento do pedido, causa contradição, uma vez que a norma invocada na exordial é outra, impondo o acolhimento dos declaratórios para esclarecer o julgado, sem, contudo, alterar o resultado.

3. Para fins de prequestionamento é necessário apenas que a matéria tenha sido apreciada e decidida pela corte local, não havendo qualquer exigência de que o acórdão tenha feito referência expressa ao dispositivo legal.

4. Embargos Declaratórios acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Colenda Corte:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CLAUDIA, em face da CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA, contra acórdão lançado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1018462-10.2020.811.0000, julgada improcedente.

Aduz o Embargante que o acordão apresenta vícios de contradição, obscuridade e omissão. Ressalta a necessidade de prequestionar os seguintes

dispositivos legais: artigos 165, incisos II e III, 63, inciso I, 61, §1º, alínea “b”, 30, inciso I, 34, inciso VII, alínea “c”, 167, inciso II, todos da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 101/2000, e PEC 173/2020.

Pleiteia o acolhimento dos embargos, reconhecendo a inconstitucionalidade formal e material das leis municipais indicadas na exordial, bem como a suspensão da eficácia da Declaração de Inconstitucionalidade, nos termos do artigo 1.026, § 1º, do CPC.

Além de prequestionar os artigos supramencionados.

Intimado, o Embargado pleiteou a rejeição dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos pelo MUNICÍPIO DE CLAUDIA, em face da CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA, contra acórdão lançado nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1018462-10.2020.811.0000, julgada improcedente.

Aduz, em síntese, a necessidade de prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 165, incisos II e III, 63, inciso I, 61, §1º, alínea “b”, 30, inciso I, 34, inciso VII, alínea “c”, 167, inciso II, todos da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 101/2000, e PEC 173/2020.

Afirma existir contradição no voto condutor, ao mencionar que o autor sustentou a inconstitucionalidade com base no artigo 167, inciso II, da Constituição Estadual, enquanto que na exordial faz menção expressa ao artigo 167, inciso II, da Constituição Federal, utilizado para fazer lastro jurídico quanto à ofensa à legalidade orçamentária.

Acentua a necessidade de aclarar qual seria o motivo da impossibilidade de conhecimento das questões levantadas sobre a inexistência de correspondência dos pontos geográficos descritos na lei e insuficiência de dados técnicos para delimitação das estradas.

Afirma, ainda, a existência de omissão quanto à alegação de falta de previsão orçamentária, em subordinação aos preceitos legais.

Pois bem.

Na dicção do art. 1.022, I, II e III do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

In casu
, inicialmente, aponta a parte recorrente contradição por ter mencionado no voto condutor que a inconstitucionalidade material teria por fundamento violação a dispositivo constitucional diverso do apontado na inicial.

Sustentou o Requerente que o aumento de despesa pública de caráter continuado, com a criação das estradas municipais no Munícipio de Claudia, sem previsão orçamentária, afronta o disposto no artigo 167, inciso II, da CF e artigo 165, inciso II, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

De fato, o artigo citado como violado é o artigo 167, inciso II, da Carta Política, enquanto que no voto condutor constou o artigo 167 da Constituição Estadual, estranho, portanto, à matéria abordada nos autos.

No entanto, tal vício não tem força necessária para alterar o julgado, uma vez que a questão foi abordada à luz do dispositivo correspondente, qual seja, o artigo 165, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que tem o mesmo conteúdo normativo do artigo 167, inciso II, da Carta Política, em homenagem ao princípio da simetria.

A propósito, transcrevo parte do voto condutor:

“
Ressalto, novamente, que embora as Leis Municipais impugnadas possam gerar despesas decorrentes da manutenção das estradas criadas por meio delas, de forma reflexas, essas não resultam em afronta às atividades orçamentárias da Administração Pública Municipal a justificar o acolhimento da tese de inconstitucionalidade material das normas por infringência ao art. 162 da Constituição Estadual.

Sustentou o Autor, ainda, a violação ao art. 165, II da Constituição do Estado, o qual prescreve:

Art. 165
São vedados:

(...)

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

Por derradeiro, constata-se que acolher a tese de inconstitucionalidade das normas impugnadas por afronta ao dispositivo retromencionado seria tolher o Poder Legislativo da propositura de qualquer projeto de lei que cause o mínimo impacto econômico no planejamento econômico.

Nesse sentido, destacou o i. Procurador de Justiça, Dr. Deosdete Cruz Júnior (id. 72569977):

“[...] Não é toda lei de iniciativa parlamentar incrementadora de custo ao Poder Executivo que recebe a pecha de inconstitucionalidade, mas só aquelas que invade matérias adstritas à competência privativa do Chefe do Executivo, relacionadas com a estrutura e atribuição de Órgão da Administração Pública ou regime jurídico de servidores públicos.

(...)

Ademais, é assente no entendimento Pretoriano que o simples fato de norma oriunda do Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a inciativa da norma ao Chefe desse Poder. [...]” (id. 72569977).

Ressalto, ainda, que as ações diretas de inconstitucionalidade ajuizada perante o Tribunal de Justiça tem como paradigma a Constituição Estadual, podendo a Corte Estadual de Justiça fazer o “
controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados
.” (STF, RE 650898-RS, publicado em 01/02/2017)

No que se refere à suposta obscuridade, quanto à impossibilidade de conhecimento de questões como à existência de contendas quanto à posse da área em que se situam referidas estradas, ou mesmo quanto à sua efetiva localização no perímetro da Gleba Santo Expedito, bem como a ausência de parâmetros técnicos para a propositura de municipalização das estradas, já que os memoriais não teriam ART’s, etc., o voto é bem claro no sentido de que tais pontos fogem dos limites da Ação Direta de Inconstitucionalidade, devendo ser pleiteada por meio da medida judicial cabível.

Com efeito, a ação direta de inconstitucionalidade é um instrumento de controle abstrato da constitucionalidade da norma, onde se busca expelir do ordenamento jurídico normas que podem não estar de acordo com a Constituição, ou seja, é uma forma de defesa da Constituição.

Destarte, é imprescindível que haja conflito entre as normas infraconstitucionais e constitucionais, o qual deve ser verificado de forma direta e imediata do cotejo entre ambas, sem a necessidade de confronto prévio com qualquer outra norma de caráter legal, ou questões de natureza fática.

Assim, ao se questionar a impossibilidade da criação das estradas municipais invocando aspectos estranhos à constitucionalidade da norma, foge totalmente dos limites da ação utilizada.

Nesse aspecto, trago à colação entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE DEPENDE DE CONFRONTO ENTRE DIPLOMAS LEGISLATIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se legitima a instauração do controle normativo abstrato, quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público. A ação direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio processual exige que o exame “in abstracto” do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do texto constitucional.
A inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia análise de outras espécies jurídicas infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e em desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o reconhecimento da ilegitimidade constitucional do ato questionado.

Precedente: ADI 842/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. – Crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes. – O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação “per relationem”, que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que, nestas, se achem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida. Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público – e ao invocá-los como expressa razão de decidir –, ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).” (STF, ADI 416 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 31-10-2014 PUBLIC 03-11-2014) (grifei)”

Acerca da suposta omissão quanto à inconstitucionalidade das Leis municipais por falta de previsão orçamentária, também não merece prosperar, uma vez o acórdão analisou a matéria tal como acima transcrito, sob o aspecto de afronta à norma constitucional.

Por derradeiro, para fins de “prequestionamento”, requisito de admissibilidade dos recursos dirigidos aos tribunais superiores, é necessário apenas que a matéria tenha sido apreciada e decidida pela corte local, não havendo qualquer exigência de que o acórdão tenha feito referência expressa a este ou àquele dispositivo legal.

Com essas considerações, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para suprir a contradição existente no acórdão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021